Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RENDA VARIÁVEL E AUXÍLIO FAMILIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de convivência.
2. O juízo de origem afastou a presunção de hipossuficiência com base em movimentação bancária e padrão de despesas considerados incompatíveis com a alegada insuficiência econômica.
3. A agravante sustenta exercer atividade autônoma, com renda variável, e depender de auxílio financeiro de familiares para custear despesas pessoais e familiares. Requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a movimentação financeira e o padrão de despesas da agravante afastam a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A renda efetiva da agravante, oriunda de atividade autônoma, é variável e se situa em patamar médio aproximado de R$ 3.500,00 mensais, conforme documentos financeiros e declaração do SIMEI.
6. A movimentação bancária global não se confunde com renda disponível, pois inclui valores de terceiros, como pensão alimentícia destinada às filhas, auxílio familiar e resgates esporádicos de aplicações financeiras.
7. O auxílio financeiro prestado por familiares possui caráter eventual e não constitui renda estável ou permanente, não podendo ser considerado como indicador seguro de capacidade econômica.
8. Mesmo com a inclusão desses valores, a renda mensal média da agravante permanece compatível com os critérios objetivos adotados para concessão da gratuidade de justiça.
9. Não há elementos que indiquem ocultação de patrimônio ou má-fé processual, sendo indevida a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante.
Tese de julgamento: “1. A movimentação bancária global não se confunde com renda efetiva para fins de aferição da hipossuficiência econômica. 2. O auxílio financeiro prestado por familiares, por possuir caráter eventual e precário, não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente.